Tribunal: TJES
Processo: 5007787-85.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007787-85.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FELIPE DE PAULA CAXIAS e outros
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007787-85.2022.8.08.0014

Recorrente: LUIZ FELIPE DE PAULA CAXIAS / CONSORFACIL SERVICOS ADM LTDA

Recorrido: LUIZ FELIPE DE PAULA CAXIAS / CONSORFACIL SERVICOS ADM LTDA / ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente/autora as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COTAS DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMEDIATA. NARRA O AUTOR QUE FIRMOU CONTRATO DE CONSÓRCIO COM A REQUERIDA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM 240 (DUZENTOS E QUARENTA) MESES. FOI INFORMADO QUE SERIA CONTEMPLADO EM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS DA CONTRATAÇÃO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, APÓS A FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. PARTE AUTORA QUE PLEITEIA A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE A RESTITUÍREM À PARTE AUTORA O VALOR DE R$ 14.858,00 (QUATORZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS), COM JUROS PELA SELIC DESDE A CITAÇÃO, SEM INCIDÊNCIA DE FATOR AUTÔNOMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS A PAGAREM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO DA RECORRENTE CONSORFACIL SERVICOS ADM LTDA,
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, COM AFASTAMENTO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO, PELO DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, LEGALIDADE DA CLÁUSULA PENAL, E JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA EM CONSÓRCIO. ERRO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ELEMENTOS DE PROVA DESCRITOS NA SENTENÇA QUE CORROBORAM COM A NARRATIVA INICIAL DE QUE O ADERENTE FOI INDUZIDO A CRER QUE SUA COTA SERIA CONTEMPLADA EM PRAZO EXÍGUO, A DESPEITO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. GARANTIAS DE CONTEMPLAÇÃO EXPEDITA QUE CLARAMENTE INFLUENCIARAM A DECISÃO DO CONSUMIDOR EM VINCULAR-SE AO CONSÓRCIO. VÍCIO DE VONTADE CARACTERIZADO. ATITUDE DOLOSA. QUEBRA DE EXPECTATIVA E FALSA PROMESSA. VINCULAÇÃO DE TODOS OS MEMBROS DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DISTRATO DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ANTES DO INGRESSO EM JUÍZO. VÍCIO DE ORIGEM QUE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO ADERENTE. NÃO PREVALÊNCIA DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS TÍPICAS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO.

PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO, MERECENDO O DESTAQUE:
“EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E MORAL CONSÓRCIO PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- EM CASO DE DESISTÊNCIA DO PLANO DE CONSÓRCIO, A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS AO CONSORCIADO DESISTENTE DEVE SER REALIZADA ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CONSÓRCIO. PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. 2- NO ENTANTO, NÃO É ESSE O CASO DOS AUTOS. NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PELO APELADO, MAS POR CONTA DO APELANTE QUE NÃO CUMPRIU COM A OFERTA APRESENTADA POR SEUS PREPOSTOS QUE GARANTIAM A CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA, DE MODO QUE O CONTEMPLADO PUDESSE DESFRUTAR DO VALOR DO CONSÓRCIO PREVIAMENTE. 3- OS PREPOSTOS PRESTAVAM SERVIÇOS PARA A EMPRESA/APELANTE, RAZÃO PELA QUAL A SUA RESPONSABILIDADE DECORRE DA CIRCUNSTÂNCIA DE RESPONDER O PATRÃO PELOS ATOS DO SEU PREPOSTO, NOS TERMOS DO ART. 932, INC. III, DO CÓDIGO CIVIL. 4- A REGRA CONSUMERISTA DETERMINA A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS, NOS TERMOS DO ART. 20, INC. II, DO CDC. 5- NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ENCARGOS CONTRATUAIS, TAIS COMO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO DE RESERVA, MULTAS CONTRATUAIS QUE SERIAM DEVIDAS NA HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO CONSUMIDOR/APELADO, HIPÓTESE DISTINTA DA PRESENTE, QUE TRATA DE RESCISÃO DE CONTRATO POR CULPA DA EMPRESA CONTRATADA, QUE NÃO CUMPRIU COM A OFERTA APRESENTADA. 6- FAZ JUS O APELADO A RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS REFERENTE AO CONTRATO RELACIONADO A COTA 329/323. [...]. (TJES, CLASSE: APELAÇÃO, 030110112213, RELATOR : WALACE PANDOLPHO KIFFER, ÓRGÃO JULGADOR: QUARTA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 21/05/2018, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 11/06/2018)”.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95)
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE CONSORFACIL SERVICOS ADM LTDA
NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

RECURSO DA PARTE AUTORA LUIZ FELIPE DE PAULA CAXIAS
, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS QUE DEVE RECEBER CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO, PARA ASSEGURAR A RESTITUTIO IN INTEGRUM. CORREÇÃO, NO PERÍODO ANTECEDENTE À CITAÇÃO, QUE DEVE OBSERVAR OS ÍNDICES PRATICADOS PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO, SEM INCIDÊNCIA DE JUROS NO PERÍODO. CORREÇÃO E JUROS PELA SELIC, NO INTERREGNO SUBSEQUENTE, A CONTAR DA CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SEM INCIDÊNCIA, PORTANTO, DE CUSTAS E HONORÁRIOS.

MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)